Tribunal: TJBA
Processo: 8000052-92.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000052-92.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

APELADO: MARIA DE LOURDES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO NÃO ADMITIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL E VALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, nos quais a embargante busca rediscutir a imprescindibilidade de prova técnica pericial, argui omissão quanto à comunicação à população sobre aumento de vazão, correta operação da barragem, ausência de prova de prejuízo material da parte autora e eventual responsabilidade de terceiro/município, pleiteando efeitos modificativos e fins prequestionatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração apontam omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido aptas a autorizar sua modificação; e, subsidiariamente, se houve necessidade de produção de prova pericial e se a valoração do conjunto probatório foi omissa ou inadequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e só se admitem nas hipóteses taxativas do art. 1.022, incs. I e III, do CPC, não servindo para rediscutir matéria de mérito exaurida no acórdão.

4.
Verifica-se que os argumentos deduzidos nos embargos repetem matéria já analisada no acórdão, configurando tentativa de reexame do mérito, o que é vedado na via declaratória.

5.
O acórdão apreciou o conjunto probatório à luz do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), incluindo análise de Nota Técnica e do Termo de Alocação de Água 2022-2023, e concluiu pela existência de elementos que demonstram omissão/insuficiência de medidas pela operadora da barragem, não havendo omissão a ser suprida.

6.
A fixação da necessidade de prova pericial compete ao julgador, que pode dispensá-la quando entender que o acervo probatório é suficiente para o julgamento do mérito, sendo legítima a opção por decidir com base nas provas já constantes dos autos.

7.
O prequestionamento foi alcançado de forma implícita nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, de modo que a interposição de embargos, ainda que rejeitados, retém eficácia para fins recursais superiores quando a matéria estiver devidamente suscitada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração (ID 91977135) n.
8000052-92.2023.8.05.0144
, tendo como Embargante
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
e Embargada
MARIA DE LOURDES DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente